Tribunal: TRF3
Processo: 5000220-05.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
ementar 11/1971, por se tratar de falecido supostamente trabalhador rural.

2 - Para a concessão do benefício de pensão por morte sob a vigência das legislações mencionadas é percuciente verificar: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; c) a existência de união estável há mais de 5 anos; d) a manutenção da qualidade de segurado e, e) carência de 12 contribuições mensais.

3 - Embora o artigo 36 da Lei no 3.807/60, previsse um período de carência de 12 (doze) contribuições mensais para recebimento da pensão por morte, em se tratando de trabalhador rural em período anterior ao advento da Lei no 8.213/91, não é necessária a demonstração de recolhimento das contribuições mensais, bastando apenas a comprovação do exercício da atividade rural, conforme entendimento pacífico do C.STJ e desta Egrégia Corte Regional.

4 - Sustenta a demandante que o falecido sempre laborou no meio rural até o ano do falecimento.

5 - O evento morte do Sr. José Alves dos Santos, ocorrido em 04/11/1983, e a condição de dependente da autora, como cônjuge supérstite, foram devidamente comprovados pelas certidões de óbito e de casamento, sendo questões incontroversas.

6 - A celeuma diz respeito à qualidade de segurado do de cujus como trabalhador rural.

7 - Como pretensa prova material, a autora somente juntou aos autos certidão de casamento, celebrado em 23/9/1973, e certidão de óbito, nas quais o Sr. Merval Fernandes de Andrade foi qualificado como lavrador.

8 - É entendimento corrente que Certidões emitidas por órgãos públicos - e, portanto, detentoras de fé pública - em que conste a qualificação de lavrador, constituem meio probatório legítimo para a demonstração do labor campesino, desde que confirmadas por prova testemunhal.

9 - Mas, não se pode perder de vista que a premissa sobre a qual se assenta a validade, para fins previdenciários, de tal documento seja a de que a qualificação de lavrador tenha sido declinada pelo próprio interessado por ocasião da respectiva lavratura. Em outras palavras, é o humilde campesino, em pessoa, que informa a sua ocupação profissional ao escrivão de um cartório, seja por ocasião da celebração de seu matrimônio, ou mesmo para registrar o nascimento de um filho.

10 - In casu, a condição de trabalhador rural, na certidão de óbito, fora atribuída por pessoa de nome Gonçalo Fernandes Campos, sem qualquer vínculo aparente de parentesco com o falecido, o que reduz a importância do documento - ao menos para o que aqui interessa.

11 - Ainda, para comprovar o exercício da atividade campesina, foram coletados depoimento pessoal da autora e de testemunhas em audiência realizada em 02/06/2015. Contudo, a prova oral não basta, por si só, para demonstrar o labor rural do de cujus por longos 10 (dez) anos, entre as datas do casamento (23/9/1973) e do passamento (04/11/1983), inexistindo, para o período, substrato material suficiente.

12 - Não há como se dar valor probatório à certidão de óbito para o fim de validar o exercício da faina campesina pelo falecido. Era imprescindível, no caso concreto, que a autora tivesse apresentado início de prova material em nome daquele, a fim de, em conjunto com outros meios probatórios (como a prova oral), demonstrar o mourejo rural em data contemporânea ao óbito.

13 - Diante da não demonstração do trabalho desenvolvido na lide campesina, imperiosa a extinção da demanda, sem resolução do mérito, a fim de possibilitar a propositura de nova ação, caso a requerente venha a conseguir documentos que comprovem o labor desenvolvido na qualidade de rurícola do de cujus à época do passamento. Entendimento consolidado do C. STJ, em julgado proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme art. 543-C do CPC/1973: REsp 1.352.721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016.

14 - Condenação da parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC/2015, já que deu causa à extinção do processo sem resolução do mérito.

15 - Processo extinto, sem exame do mérito. Verbas de sucumbência. Dever de pagamento suspenso. Gratuidade da justiça. Apelação da autora prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000220-05.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: VITORIA RUIZ ALVES

Advogado do(a) APELANTE: VANDIR JOSE ANICETO DE LIMA - SP220713-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000220-05.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: VITORIA RUIZ ALVES

Advogado do(a) APELANTE: VANDIR JOSE ANICETO DE LIMA - SP220713-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por VITÓRIA RUIZ ALVES, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte .

A r. sentença julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e condenou a autora no pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados estes em R$ 500,00 (quinhentos reais), condicionando, contudo, a exigibilidade destas verbas à perda dos benefícios da gratuidade judiciária, nos termos da Lei n. 1.060/50.

Em suas razões recursais, a demandante pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de que o de cujus atuava nas lides campesinas na data do óbito e, portanto, estava vinculado à Previdência Social, na condição de segurado especial.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o

Inteiro teor:
61/588)

5000220-05.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO NA VIGÊNCIA DAS LC 11/1971 E LEI No 3.807/60. LABOR RURAL DO DE CUJUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO TRABALHO RURAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADA.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada, no caso em questão, pela Lei no 3.807/1960 e Lei Complementar 11/1971, por se tratar de falecido supostamente trabalhador rural.

2 - Para a concessão do benefício de pensão por morte sob a vigência das legislações mencionadas é percuciente verificar: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; c) a existência de união estável há mais de 5 anos; d) a manutenção da qualidade de segurado e, e) carência de 12 contribuições mensais.

3 - Embora o artigo 36 da Lei no 3.807/60, previsse um período de carência de 12 (doze) contribuições mensais para recebimento da pensão por morte, em se tratando de trabalhador rural em período anterior ao advento da Lei no 8.213/91, não é necessária a demonstração de recolhimento das contribuições mensais, bastando apenas a comprovação do exercício da atividade rural, conforme entendimento pacífico do C.STJ e desta Egrégia Corte Regional.

4 - Sustenta a demandante que o falecido sempre laborou no meio rural até o ano do falecimento.

5 - O evento morte do Sr. José Alves dos Santos, ocorrido em 04/11/1983, e a condição de dependente da autora, como cônjuge supérstite, foram devidamente comprovados pelas certidões de óbito e de casamento, sendo questões incontroversas.

6 - A celeuma diz respeito à qualidade de segurado do de cujus como trabalhador rural.

7 - Como pretensa prova material, a autora somente juntou aos autos certidão de casamento, celebrado em 23/9/1973, e certidão de óbito, nas quais o Sr. Merval Fernandes de Andrade foi qualificado como lavrador.

8 - É entendimento corrente que Certidões emitidas por órgãos públicos - e, portanto, detentoras de fé pública - em que conste a qualificação de lavrador, constituem meio probatório legítimo para a demonstração do labor campesino, desde que confirmadas por prova testemunhal.

9 - Mas, não se pode perder de vista que a premissa sobre a qual se assenta a validade, para fins previdenciários, de tal documento seja a de que a qualificação de lavrador tenha sido declinada pelo próprio interessado por ocasião da respectiva lavratura. Em outras palavras, é o humilde campesino, em pessoa, que informa a sua ocupação profissional ao escrivão de um cartório, seja por ocasião da celebração de seu matrimônio, ou mesmo para registrar o nascimento de um filho.

10 - In casu, a condição de trabalhador rural, na certidão de óbito, fora atribuída por pessoa de nome Gonçalo Fernandes Campos, sem qualquer vínculo aparente de parentesco com o falecido, o que reduz a importância do documento - ao menos para o que aqui interessa.

11 - Ainda, para comprovar o exercício da atividade campesina, foram coletados depoimento pessoal da autora e de testemunhas em audiência realizada em 02/06/2015. Contudo, a prova oral não basta, por si só, para demonstrar o labor rural do de cujus por longos 10 (dez) anos, entre as datas do casamento (23/9/1973) e do passamento (04/11/1983), inexistindo, para o período, substrato material suficiente.

12 - Não há como se dar valor probatório à certidão de óbito para o fim de validar o exercício da faina campesina pelo falecido. Era imprescindível, no caso concreto, que a autora tivesse apresentado início de prova material em nome daquele, a fim de, em conjunto com outros meios probatórios (como a prova oral), demonstrar o mourejo rural em data contemporânea ao óbito.

13 - Diante da não demonstração do trabalho desenvolvido na lide campesina, imperiosa a extinção da demanda, sem resolução do mérito, a fim de possibilitar a propositura de nova ação, caso a requerente venha a conseguir documentos que comprovem o labor desenvolvido na qualidade de rurícola do de cujus à época do passamento. Entendimento consolidado do C. STJ, em julgado proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme art. 543-C do CPC/1973: REsp 1.352.721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016.

14 - Condenação da parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC/2015, já que deu causa à extinção do processo sem resolução do mérito.

15 - Processo extinto, sem exame do mérito. Verbas de sucumbência. Dever de pagamento suspenso. Gratuidade da justiça. Apelação da autora prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000220-05.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: VITORIA RUIZ ALVES

Advogado do(a) APELANTE: VANDIR JOSE ANICETO DE LIMA - SP220713-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000220-05.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: VITORIA RUIZ ALVES

Advogado do(a) APELANTE: VANDIR JOSE ANICETO DE LIMA - SP220713-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por VITÓRIA RUIZ ALVES, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte .

A r. sentença julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e condenou a autora no pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados estes em R$ 500,00 (quinhentos reais), condicionando, contudo, a exigibilidade destas verbas à perda dos benefícios da gratuidade judiciária, nos termos da Lei n. 1.060/50.

Em suas razões recursais, a demandante pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de que o de cujus atuava nas lides campesinas na data do óbito e, portanto, estava vinculado à Previdência Social, na condição de segurado especial.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000220-05.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: VITORIA RUIZ ALVES

Advogado do(a) APELANTE: VANDIR JOSE ANICETO DE LIMA - SP220713-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada, no caso em questão, pela Lei no 3.807/1960 e Lei Complementar 11/1971, por se tratar de falecido supostamente trabalhador rural:

"LC 11/71: Art. 3o. São beneficiários do Programa de Assistência instituído nesta Lei Complementar o trabalhador rural e seus dependentes. (...)

§ 2o Considera-se dependente o definido como tal na Lei Orgânica da Previdência Social e legislação posterior em relação aos segurados do Sistema Geral de Previdência Social. (...)"

Anteriormente à promulgação da Lei no 8.213/91, a Lei no 3.807/60 (Lei Orgânica da Previdência Social - lops), somente atribuía à companheira mantida há mais de 5 (cinco) anos, a qualidade de dependente, verbis:

LOPS - L 3.807/60

Art. 11. Consideram-se dependentes dos segurados, para os efeitos desta Lei: (Redação dada pelo Decreto-lei no 66, de 1966)

I - a esposa, o marido inválido, a companheira, mantida há mais de 5 (cinco) anos, os filhos de qualquer condição menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos, e as filhas solteiras de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidas. (Redação dada pela Lei no 5.890, de 1973) (...)

Art. 13. A dependência econômica das pessoas indicadas no item I do art. 11 é presumida e a das demais deve ser comprovada."

Para a concessão do benefício de pensão por morte sob a vigência das legislações mencionadas é percuciente verificar: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; c) a existência de união estável há mais de 5 anos; d) a manutenção da qualidade de segurado e, e) carência de 12 contribuições mensais.

Embora o artigo 36 da Lei no 3.807/60, previsse um período de carência de 12 (doze) contribuições mensais para recebimento da pensão por morte, em se tratando de trabalhador rural em período anterior ao advento da Lei no 8.213/91, não é necessária a demonstração de recolhimento das contribuições mensais, bastando apenas a comprovação do exercício da atividade rural, conforme entendimento pacífico do C.STJ e desta Egrégia Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE . ÓBITO OCORRIDO ANTES DA CF/88. ATIVIDADE RURÍCOLA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADAS. PERÍODO MÍNIMO DE CARÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.

1. Não havendo necessidade de se completar um período mínimo de carência para a concessão de pensão aos dependentes de trabalhador rural, por morte ocorrida na vigência da Lei no 7.604/87, não há que se exigir daqueles a comprovação das contribuições previdenciárias, bastando a prova da atividade rurícola e da dependência econômica.

2. Recurso conhecido e provido."

(REsp no 197003, Relator Ministro Edson Vidigal, DJ 25/10/1999, p. 120).

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO ANUAL. PENSÃO POR MORTE . ÓBITO ANTERIOR A CF/88 E DA LEI No 8.213/91. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL E PROVA TESTEMUNHAL. QUALIDADE DE SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. REQUISITOS PRESENTES. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A condenação ao pagamento do abono anual, mesmo que não tenha sido expressamente requerida pela parte autora na sua petição inicial, não configura julgamento além dos limites da lide, por se tratar de pedido implícito, ou seja, consectário lógico da condenação ao pagamento do benefício. 2. À época do óbito estava vigendo a LC no 11/71, bem como a CLPS/84 (Decreto no 89.312, de 12/01/84), que no seu art. 47 previa que o benefício de pensão por morte era devido aos dependentes do segurado, aposentado ou não, que houvesse cumprido, antes da data do óbito, com a carência de 12 (doze) contribuições mensais. 3. O benefício de pensão por morte , concedido ao trabalhador rural, em período anterior ao advento da Lei no 8.213/91, independe do recolhimento das contribuições, bastando apenas que demonstre o exercício da atividade rural. 4. Comprovada a condição de esposa do "de cujus", a dependência econômica é presumida, nos termos do 12 do Decreto no 89.312/84. 5. A parte autora faz jus à concessão do benefício de pensão por morte , no valor de um salário mínimo. 6. O termo inicial do benefício deve ser fixado data do óbito (10/01/1988), nos termos estabelecidos pelo art.8o da LC no 16/73, ressalvada a prescrição qüinqüenal, nos termos dos art. 34, da LC no 11/71. 7. Preliminar rejeitada. Reexame necessário e apelação do INSS parcialmente providos."

(AC 00079151820044039999, DESEMBARGADOR FEDERAL JEDIAEL GALVÃO, TRF3 - DÉCIMA TURMA, DJU DATA:19/10/2005 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Do caso concreto.

Sustenta a demandante que o falecido sempre laborou no meio rural até o ano do falecimento.

O evento morte do Sr. José Alves dos Santos, ocorrido em 04/11/1983, e a condição de dependente da autora, como cônjuge supérstite, foram devidamente comprovados pelas certidões de óbito e de casamento, sendo questões incontroversas.

A celeuma diz respeito à qualidade de segurado do de cujus como trabalhador rural.

Como pretensa prova material, a autora somente juntou aos autos certidão de casamento, celebrado em 23/9/1973, e certidão de óbito, nas quais o Sr. Merval Fernandes de Andrade foi qualificado como lavrador.

É entendimento corrente que Certidões emitidas por órgãos públicos - e, portanto, detentoras de fé pública - em que conste a qualificação de lavrador, constituem meio probatório legítimo para a demonstração do labor campesino, desde que confirmadas por prova testemunhal.

Mas, não se pode perder de vista que a premissa sobre a qual se assenta a validade, para fins previdenciários, de tal documento seja a de que a qualificação de lavrador tenha sido declinada pelo próprio interessado por ocasião da respectiva lavratura. Em outras palavras, é o humilde campesino, em pessoa, que informa a sua ocupação profissional ao escrivão de um cartório, seja por ocasião da celebração de seu matrimônio, ou mesmo para registrar o nascimento de um filho.

In casu, a condição de trabalhador rural, na certidão de óbito, fora atribuída por pessoa de nome Gonçalo Fernandes Campos, sem qualquer vínculo aparente de parentesco com o falecido, o que reduz a importância do documento - ao menos para o que aqui interessa.

Ainda, para comprovar o exercício da atividade campesina, foram coletados depoimento pessoal da autora e de testemunhas em audiência realizada em 02/06/2015. Contudo, a prova oral não basta, por si só, para demonstrar o labor rural do de cujus por longos 10 (dez) anos, entre as datas do casamento (23/9/1973) e do passamento (04/11/1983), inexistindo, para o período, substrato material suficiente.

Repiso que não há como se dar valor probatório à certidão de óbito para o fim de validar o exercício da faina campesina pelo falecido. Era imprescindível, no caso concreto, que a autora tivesse apresentado início de prova material em nome daquele, a fim de, em conjunto com outros meios probatórios (como a prova oral), demonstrar o mourejo rural em data contemporânea ao óbito.

Desse modo, diante da não demonstração do trabalho desenvolvido na lide campesina, imperiosa a extinção da demanda, sem resolução do mérito, a fim de possibilitar a propositura de nova ação, caso a requerente venha a conseguir documentos que comprovem o labor desenvolvido na qualidade de rurícola do de cujus à época do passamento.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento consolidado do C. STJ, em julgado proferido sob a sistemática de recursos repetitivos, conforme art. 543-C, do CPC/1973:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No. 8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS DESPROVIDO.

1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil para regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida metodologia civilista, levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciários.

2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado.

3. Assim como ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas.

4. A concessão de benefício devido ao trabalhador rural configura direito subjetivo individual garantido constitucionalmente, tendo a CF/88 dado primazia à função social do RGPS ao erigir como direito fundamental de segunda geração o acesso à Previdência do Regime Geral; sendo certo que o trabalhador rural, durante o período de transição, encontra-se constitucionalmente dispensado do recolhimento das contribuições, visando à universalidade da cobertura previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por meio de distribuição de renda pela via da assistência social.

5. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

6. Recurso Especial do INSS desprovido".

(REsp 1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

Condeno a parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC/2015, já que deu causa à extinção do processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto, em atenção ao determinado no REsp 1.352.721/SP, julgado na forma do art. 543-C do CPC/1973, extingo, de ofício, o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do mesmo diploma legislativo (art. 485, IV, do CPC/2015), diante da não comprovação do trabalho rural, e condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, observada a Lei no 1.060/50, dando por prejudicada a apelação por ela interposta.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO NA VIGÊNCIA DAS LC 11/1971 E LEI No 3.807/60. LABOR RURAL DO DE CUJUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO TRABALHO RURAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADA.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada, no caso em questão, pela Lei no 3.807/1960 e Lei Complementar 11/1971, por se tratar de falecido supostamente trabalhador rural.

2 - Para a concessão do benefício de pensão por morte sob a vigência das legislações mencionadas é percuciente verificar: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; c) a existência de união estável há mais de 5 anos; d) a manutenção da qualidade de segurado e, e) carência de 12 contribuições mensais.

3 - Embora o artigo 36 da Lei no 3.807/60, previsse um período de carência de 12 (doze) contribuições mensais para recebimento da pensão por morte, em se tratando de trabalhador rural em período anterior ao advento da Lei no 8.213/91, não é necessária a demonstração de recolhimento das contribuições mensais, bastando apenas a comprovação do exercício da atividade rural, conforme entendimento pacífico do C.STJ e desta Egrégia Corte Regional.

4 - Sustenta a demandante que o falecido sempre laborou no meio rural até o ano do falecimento.

5 - O evento morte do Sr. José Alves dos Santos, ocorrido em 04/11/1983, e a condição de dependente da autora, como cônjuge supérstite, foram devidamente comprovados pelas certidões de óbito e de casamento, sendo questões incontroversas.

6 - A celeuma diz respeito à qualidade de segurado do de cujus como trabalhador rural.

7 - Como pretensa prova material, a autora somente juntou aos autos certidão de casamento, celebrado em 23/9/1973, e certidão de óbito, nas quais o Sr. Merval Fernandes de Andrade foi qualificado como lavrador.

8 - É entendimento corrente que Certidões emitidas por órgãos públicos - e, portanto, detentoras de fé pública - em que conste a qualificação de lavrador, constituem meio probatório legítimo para a demonstração do labor campesino, desde que confirmadas por prova testemunhal.

9 - Mas, não se pode perder de vista que a premissa sobre a qual se assenta a validade, para fins previdenciários, de tal documento seja a de que a qualificação de lavrador tenha sido declinada pelo próprio interessado por ocasião da respectiva lavratura. Em outras palavras, é o humilde campesino, em pessoa, que informa a sua ocupação profissional ao escrivão de um cartório, seja por ocasião da celebração de seu matrimônio, ou mesmo para registrar o nascimento de um filho.

10 - In casu, a condição de trabalhador rural, na certidão de óbito, fora atribuída por pessoa de nome Gonçalo Fernandes Campos, sem qualquer vínculo aparente de parentesco com o falecido, o que reduz a importância do documento - ao menos para o que aqui interessa.

11 - Ainda, para comprovar o exercício da atividade campesina, foram coletados depoimento pessoal da autora e de testemunhas em audiência realizada em 02/06/2015. Contudo, a prova oral não basta, por si só, para demonstrar o labor rural do de cujus por longos 10 (dez) anos, entre as datas do casamento (23/9/1973) e do passamento (04/11/1983), inexistindo, para o período, substrato material suficiente.

12 - Não há como se dar valor probatório à certidão de óbito para o fim de validar o exercício da faina campesina pelo falecido. Era imprescindível, no caso concreto, que a autora tivesse apresentado início de prova material em nome daquele, a fim de, em conjunto com outros meios probatórios (como a prova oral), demonstrar o mourejo rural em data contemporânea ao óbito.

13 - Diante da não demonstração do trabalho desenvolvido na lide campesina, imperiosa a extinção da demanda, sem resolução do mérito, a fim de possibilitar a propositura de nova ação, caso a requerente venha a conseguir documentos que comprovem o labor desenvolvido na qualidade de rurícola do de cujus à época do passamento. Entendimento consolidado do C. STJ, em julgado proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme art. 543-C do CPC/1973: REsp 1.352.721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016.

14 - Condenação da parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC/2015, já que deu causa à extinção do processo sem resolução do mérito.

15 - Processo extinto, sem exame do mérito. Verbas de sucumbência. Dever de pagamento suspenso. Gratuidade da justiça. Apelação da autora prejudicada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em atenção ao determinado no REsp 1.352.721/SP, julgado na forma do art. 543-C do CPC/1973, extinguir, de ofício, o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do mesmo diploma legislativo (art. 485, IV, do CPC/2015), diante da não comprovação do trabalho rural, e condenar a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, observada a Lei no 1.060/50, dando por prejudicada a apelação por ela interposta, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.